Tribunal: TJES
Processo: 0021612-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021612-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVALDO NUNES DA VITORIA e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

1
. -

O art. 60, da
Lei n. 8.213/91
prevê que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”. Já o
art. 86
daquela lei
estabelece que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

2. -
O
egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
já assentou que “para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial” (Ap
elação n.
0017108-20.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14-08-2018; DJES 24-08-2018).

3. -
No caso, o perito afirmou
que
a patologia do autor
“não faz nexo de Causa e Efeito e nem de Concausa com as atividades laborais. Não há incapacidade laboral relativa a parte ortopédica, precisando de avaliação cardiológica, pela sua história Clínica Pregressa e idade apresentada no momento”
(
p. 207).

4. -
Na respeitável sentença recorrida restou expresso
que “Em relação ao nexo causal, o perito é cristalino em afastá-lo, tanto na sua forma direta quanto indireta. Em sua fundamentação, deixou claro que a suposta lesão alegada pelo autor não poderia ter surgido em decorrência de suas atividades (esforço físico contínuo), transcrevo: ‘a reclamante relata dor leve em ombro esquerdo, quando estava afastado do trabalho se recuperando de cirurgia cardíaca já ha 04 meses isto é, não houve histórico de trauma direto sobre o ombro e ou esforço laboral (ele não relata quadro de dor anterior a este período), levando a enquadrar a seu caso coma descreve a Literatura a Lesão Degenerativa’. Além disso, em relação aos problemas cardíacos, no quesito 02 do juízo o perito também afasta causa ou concausa destes com suas atividades”.

5. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0021612-59.2019.8.08.0024.

APELANTE
: IVALDO NUNES DA VITORIA .

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata
-se de recurso de apelação interposto por Ivaldo Nunes da Vitória
em face da respeitável sentença
id 8299629, proferida
nos autos da “
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
C/C DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR - TUTELA PROVISORIA DE URG
Ê
NCIA” proposta por
ele
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte autora”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “Eméritos Julgadores, a r. sentença deve ser declarada nula, uma vez que o direito de defesa do Apelante restou cerceado ao não ter seu laudo pericial devidamente analisado pelo MM Juiz”; 2) “não foi levado em consideração as condições de trabalho, tendo em vista que o Recorrente laborou durante toda a sua vida com serviços braçais, exposto a longas e exaustivas jornadas de trabalho, atracando navios, desatracando, lançando e recolhendo amarras e cabos”; 3) “Ora Excelência, como é que uma perita médica pode avaliar uma lesão sem conhecer como são realizadas as atividades na pr
á
tica?”; 4) “é de fácil compreensão que o periciado sempre esteve sujeito a trabalhos que exigiam muito dos seus membros superiores, e com isso, desencadeou uma série de problemas de saúde, como as do objeto da perícia”;
e 5) “se impõe a necessidade de considerar nula a r. sentença proferida nestes autos, uma vez que injustificável e infundado seu entendimento em um laudo pericial que claramente não fora apreciado, estando totalmente contraditório a prova dos autos, importando no cerceamento do direito de defesa do Apelante conforme lhe garante o artigo 5º, LV da CF”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Nenhuma nulidade está presente na produção da prova técnica. A apelante, na verdade, externou irresignação quanto às conclusões alcançadas na perícia. Isso, contudo, não configura nenhuma nulidade da prova produzida
e nem da respeitável sentença.

O
art. 60, da
Lei n. 8.213/91
prevê que “O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Já o
art. 86
daquela lei
estabelece que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

A
propósito,
este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação I) do acidente laboral, II) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício, de forma que a ausência de demonstração de quaisquer um deles resultará na improcedência da pretensão inicial” (Ap
elação n.
0017108-20.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14-08-2018; DJES 24-08-2018).

No caso, o perito afirmou
que
a patologia do autor
“não faz nexo de Causa e Efeito e nem de Concausa com as atividades laborais. Não há incapacidade laboral relativa a parte ortopédica, precisando de avaliação cardiológica, pela sua história Clínica Pregressa e idade apresentada no momento”
(
p. 207).

Por sinal, o ilustre Julgador singular salientou que “Em relação ao nexo causal, o perito é cristalino em afastá-lo, tanto na sua forma direta quanto indireta. Em sua fundamentação, deixou claro que a suposta lesão alegada pelo autor não poderia ter surgido em decorrência de suas atividades (esforço físico contínuo), transcrevo: ‘a reclamante relata dor leve em ombro esquerdo, quando estava afastado do trabalho se recuperando de cirurgia cardíaca já ha 04 meses isto é, não houve histórico de trauma direto sobre o ombro e ou esforço laboral (ele não relata quadro de dor anterior a este período), levando a enquadrar a seu caso coma descreve a Literatura a Lesão Degenerativa’. Além disso, em relação aos problemas cardíacos, no quesito 02 do juízo o perito também afasta causa ou concausa destes com suas atividades”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.
Voto com o Relator